Tribunal: TJSP
Processo: 1097556-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Administração de herança
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Embargos à execução de cumprimento de sentença. Sentença que indeferiu a inicial, julgando o feito extinto sem resolução do mérito. Insurgência do embargante. Alegação de que não estava devidamente representado nos autos principais. Não procede. Apesar de ter alcançado a maioridade no curso da lide, especificamente no cumprimento de sentença, estava representado por sua genitora, nos

Ementa:
Apelação. Embargos à execução de cumprimento de sentença. Sentença que indeferiu a inicial, julgando o feito extinto sem resolução do mérito. Insurgência do embargante. Alegação de que não estava devidamente representado nos autos principais. Não procede. Apesar de ter alcançado a maioridade no curso da lide, especificamente no cumprimento de sentença, estava representado por sua genitora, nos termos do art. 71 do CPC e 8o do CPC 73. Exordial que o nomeou explicitamente e sentença que foi produzida em face de ambos os autores. Regularização do polo tão logo fora noticiado nos autos a maioridade. Alegação de que se poderia opor embargos à execução. Não procede. Embargos à execução destinados, nos termos do art. 914 do CPC, à execução autônoma e não à fase de cumprimento de sentença, a qual requeria a apresentação de impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097556-49.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
OCTAVIO SAVIANO NETO, são apelados RENZO EDUARDO LEONARDI e
FERNANDO RICARDO LEONARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097556-49.2018.8.26.0100 -Voto no 38585
2
APELAÇÃO No 1097556-49.2018.8.26.0100
APELANTE: Octavio Saviano Neto
APELADO: Renzo Eduardo Leonardi e Fernando Ricardo Leonardi
COMARCA: 12a Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Paulo
VOTO: 38585
Apelação. Embargos à execução de cumprimento de
sentença. Sentença que indeferiu a inicial, julgando o
feito extinto sem resolução do mérito. Insurgência do
embargante. Alegação de que não estava devidamente
representado nos autos principais. Não procede. Apesar
de ter alcançado a maioridade no curso da lide,
especificamente no cumprimento de sentença, estava
representado por sua genitora, nos termos do art. 71 do
CPC e 8o do CPC 73. Exordial que o nomeou
explicitamente e sentença que foi produzida em face de
ambos os autores. Regularização do polo tão logo fora
noticiado nos autos a maioridade. Alegação de que se
poderia opor embargos à execução. Não procede.
Embargos à execução destinados, nos termos do art. 914
do CPC, à execução autônoma e não à fase de
cumprimento
de
sentença,
a
qual
requeria
a
apresentação de impugnação, nos termos do art. 525 do
CPC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de embargos à execução de cumprimento de
sentença, c.c. pedido de tutela urgência e efeito suspensivo, promovida por Octavio
Saviano Neto, em face de Fernando Ricardo Leonardi.
Sentença proferida às fls. 1113/1119, em 25 de março
de 2019, pela Exmo. Juiz de Direito Dr. Ricardo Pereira Júnior, cujo relatório adoto,
a qual indeferiu a inicial, julgando extinto sem resolução de mérito os embargos à
execução, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Condenou o
apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado,
o
autor
apela
(fls.
1123/1134).
Preliminarmente, alega que o apelante não estava representado processualmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097556-49.2018.8.26.0100 -Voto no 38585
3
porquanto não houve regularização de sua representação. Aduz, portanto, que, por
não haver representação processual, todos os demais atos são nulos de pleno direito,
não se podendo falar em representatividade pela genitora. Afirma, ainda, que não
houve intimação/citação do apelante para responder aos termos da execução, de
modo que os juros e correção monetária deveriam ter início apenas de sua ciência,
em conformidade aos cálculos apresentados às fls 97 dos autos. No mérito, alega, em
síntese, que o apelante não participou da constituição do título executivo judicial,
resultando desse pónto a possibilidade da fungibilidade de recursos cabíveis.
Propugna, portanto, que diante de sua incapacidade jurídica para postular
impugnação ao cumprimento de sentença, seria possível a oposição dos embargos de
terceiro. Protesta que, havendo dúvidas a respeito da instrumentalidade da forma, não
há de se falar em erro grosseiro. Por essa lógica, não poderia ser atribuido à genitora
do apelante atos que deveriam ser diretamente direcionados ao próprio apelante.
Requer, portanto, que a r. sentença seja anulada.
Contrarrazões às fls. 1173/1182.
Manifestação do Ministério Público do Estado de São
Paulo às fls. 101/105, opinando pelo não provimento do recurso.
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 22 de junho de 2019.
Não houve oposição quanto ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Como a preliminar arguida se mistura com o próprio
mérito da defesa realizada pelo apelante, analisar-se-á a questão conjuntamente.
Pontua-se que, na verdade, o que o apelante alega como preliminar é a própria tese
defendida.
Assim, passo a apreciação do mérito.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097556-49.2018.8.26.0100 -Voto no 38585
4
Tratam-se de embargos à execução opostos por Octavio
Saviano Neto contra a execução promovida nos autos 0158990-42.2007.8.26.0100,
cuja sentença às fls. 620/623 daqueles autos trânsitou em julgado, persistindo a
obrigação de arcar com os honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da
causa. A tese defendida é, basicamente, que, como o apelante alcançou a maioridade
no curso da lide principal e não houve regularização do polo processual, os atos
realizados após atingida a maioridade seriam nulos de pleno direito. Ademais, por
não figurar, portanto, como parte representada naquele processo, seria possível o
ajuizamento dos presentes embargos à execução.
Ora, o que se vislumbra, entretanto, em análise àqueles
autos é que o apelante constou na exordial (fls. 129 desses autos, onde se lê
claramente que o apelante era menor imúbere, “neste ato representado por sua
genitora”. A sentença prolatada naqueles autos também não deixa dúvida quanto ao
fato de que, nos termos do artigo 71 do Código de Processo Civil vigente e nos
termos do artigo 8o do Código de Processo Civil de 1973 (código que vigia à época
do ajuizamento da ação cautelar inominada cujo título executivo judicial é objeto dos
presentes embargos à execução), o apelante era representado por sua genitora,
porquanto condenou a genitora e o apelante ao ônus da sucumbência (fls. 752 destes
autos).
Assim, de se concluir que, embora inexistisse, de fato,
procuração do apelante, que era menor impúbere à época do ajuizamento da ação, tal
qual dito pelo r. juízo sentenciante na sentença, tão logo foi noticiada a emancipação
do apelante, houve a intimação para regularização processual (fls. 1049/1050 destes
autos).
É imperioso concluir, portanto, que o apelante não é
terceiro estranho à lide, mas que figura como um dos executados, não havendo
qualquer razão no apelo no que tange a consideração de que, nos autos principais,
teria havido nulidade por irregularidade processual. O mesmo destino acomete a
alegação de que os juros deveriam contar da ciência do apelante, já que, conforme a
lógica até aqui desenvolvida, este já estava ciente e representado por sua genitora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097556-49.2018.8.26.0100 -Voto no 38585
5
naqueles autos.
Pois bem.
A via eleita é, realmente, equivocada. Os doutos Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, em Código de
Processo Civil Comentado, 1a edição, 2015, às fls. 843 assim versam:
“Os embargos à execução constituem ação autônoma
que visa a impugnar a execução forçada. Com a sua
propositura, dá-se a constituição de processo novo. Os
embargos do executado cabem apenas nas execuções
autônomas. Não cabe a propositura de embargos à
execução na fase de cumprimento da sentença
condenatória, mandamental e executiva”
Nesse mesmo sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça
assim dispõe:
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA EXECUTIVA
LATO SENSU (CPC, ART. 461). DESCABIMENTO DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFESA POR SIMPLES
PETIÇÃO, ATENDIDOS OS LIMITES DO ART.741
DO CPC.
1. Os embargos do devedor constituem instrumento
processual típico de oposição à execução forçada
promovida por ação autônoma (CPC, art. 736 do
CPC). Sendo assim, só cabem embargos de devedor
nas ações de execução processadas na forma
disciplinada no Livro II do Código de Processo. 2. No
atual regime do CPC, em se tratando de obrigações de
prestação pessoal (fazer ou não fazer) ou de entrega de
coisa, as sentenças correspondentes são executivas lato
sensu, a significar que o seu cumprimento se opera na
própria relação processual original, nos termos dos
artigos 461 e 461-A do CPC. Afasta-se, nesses casos, o
cabimento de ação autônoma de execução, bem como,
conseqüentemente, de oposição do devedor por ação de
embargos. 3. Todavia, isso não significa que o sistema
processual esteja negando ao executado o direito de se
defender em face de atos executivos ilegítimos, o que
importaria ofensa ao princípio constitucional da ampla
defesa (CF, art. 5o, LV). Ao contrário de negar o
direito de defesa, o atual sistema o facilita: ocorrendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097556-49.2018.8.26.0100 -Voto no 38585
6
impropriedades ou excessos na prática dos atos
executivos previstos no artigo 461 do CPC, a defesa do
devedor se fará por simples petição, no âmbito da
própria relação processual em que for determinada a
medida executiva, ou pela via recursal ordinária, se for
o caso. 4. A matéria suscetível de invocação pelo
devedor submetido ao cumprimento de sentença em
obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa tem
seus limites estabelecidos no art. 741 do CPC, cuja
aplicação subsidiária é imposta pelo art. 644 do CPC.
5. Tendo o devedor ajuizado embargos à execução, ao
invés de se defender por simples petição, cumpre ao
juiz, atendendo aos princípios da economia processual
e da instrumentalidade das formas, promover o
aproveitamento desse ato, autuando, processando e
decidindo o pedido como incidente, nos próprios autos.
6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp
654.583/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2006, DJ
06/03/2006, p. 177)
Assim, por ser justamente o presente caso, não
caberiam embargos à execução, mas impugnação ao cumprimento de sentença, nos
termos do artigo 525 do Código de Processo Civil. Não há, na presente questão,
possibilidade de fungibilidade recursal, já que o raciocínio da parte apelante parte do
fato de que ele seria estranho à lide principal pela questão já analisada da falta de
representação processual.
Assim, por todo o exposto, era de rigor o indeferimento
da petição inicial.
Por tais fundamentos, negá-se provimento ao recurso.
Em relação aos honorários recursais, de acordo com
recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, os requisitos para seu arbitramento
são os seguintes:
“- O recurso deverá desafiar decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016 (enunciado 7 do STJ);
- O não conhecimento integral ou o desprovimento do
recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente;
- A verba honorária sucumbencial deve ser devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097556-49.2018.8.26.0100 -Voto no 38585
7
desde a origem do feito em que interposto o recurso, e;
- Não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/15.”
(STJ
ED no REsp 1.573.573/RJ, Relator: Ministro
Marco
Aurélio
Bellizze,
Data
de
Julgamento:
04/04/2017, T3 Terceira Turma)
Adimplidos esses pressupostos, majoro em 3% os
honorários advocatícios devidos, nos termos do artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil.
Por fim, na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator